Tribunal: STF
Processo: RE 1514877
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ALÍQUOTAS PIS E COFINS. AFRMM. DECRETO Nº 11.374, DE 2023. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. ADC Nº 84/DF. DEVOLUÇÃO À ORIGEM.



    1. Trata-se de recurso extraordinário contra acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:  



    “MANDADO DE SEGURANÇA. DECRETO Nº 11.321, DE 30-12-2022. DECRETO Nº 11.374, DE 01-01-2023. ADICIONAL AO FRETE PARA A RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE - AFRMM. INEXISTÊNCIA DE MAJORAÇÃO DE CARGA TRIBUTÁRIA. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. NÃO APLICAÇÃO. DENEGAÇÃO.” (e-doc. 108, p. 4).  



    2. Os embargos de declaração opostos foram negados (e-doc. 126).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, a parte recorrente afirma violados os arts. 5º, incs. XXII e XXXVI; 93, inc. IX; 145, § 1º; 149; e 150, inc. III, als. “b” e “c” e inc. IV, da Constituição da República (e-doc. 138).  



    3.1. Narra que “o v. Acórdão recorrido negou vigência ao disposto no art. 93, IX da Constituição Federal, vez que não se manifestou sobre pontos imprescindíveis ao deslinde da demanda” (e-doc. 138, p. 8).



    3.2. Expressa que as “alterações legislativas relacionadas ao AFRMM e que resultem na majoração da carga tributária devem observar as limitações ao poder de tributar, notadamente às regras da anterioridade constitucionalmente instituídas no art. 150, III, “b” e “c” da Constituição Federal” (e-doc. 138, p. 10).



    3.3. Aduz que “o v. Acórdão, igualmente, afrontou os princípios da segurança jurídica (art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal) e da não surpresa, pois não se atentou para o fato de que esse restabelecimento imediato das alíquotas majoradas, imposta pelo Decreto nº 11.374/2023, surpreendeu os contribuintes com o aumento da carga tributária ao longo do ano calendário de 2023, o que contraria a previsão dos citados preceitos que regem o direito tributário” (e-doc. 138, p. 15).



    3.4. Aponta que “o v. Acórdão não se atentou para o fato de que a exigência de tributo sobre valores indevidos reduz, indevidamente, o patrimônio da Recorrente, afrontando, por consequência, a sua capacidade contributiva (art. 145, §1º, da Constituição Federal)” (e-doc. 138, p. 15).



    3.5. Indica que “a cobrança do AFRMM, na forma pretendida, fere o direito à propriedade da Recorrente (art. 5º, XXII, da Constituição Federal), visto que se mostra contrária aos preceitos constitucionais, resultando, por consequência, num injustificado decréscimo patrimonial” (e-doc. 138, p. 16).



    3.5. Compreende que “o integral provimento do presente Recurso Extraordinário, a fim de que seja reformado o v. Acórdão recorrido, determinando-se a redução de 50% das alíquotas do AFRMM, prevista no Decreto nº 11.321/2022, até (i) 1º de janeiro de 2024; ou, quando menos; (ii) 1º de abril de 2023, em atenção aos dispositivos e princípios constitucionais acima mencionados” (e-doc. 138, p. 18; grifos no original).



    4. Em contrarrazões, a União conclui que “o Decreto 11.321/2022, não produziu efeitos porque revogado pelo Decreto 11.374/2023. O Decreto 11.374/2023 não viola o princípio da legalidade tributária porque vocacionado unicamente a revogar ato normativo anterior e de igual hierarquia. Ademais, referido decreto, ao manter as alíquotas do AFRMM, não implicou majoração de tributos porque tais alíquotas não chegaram a ser efetivamente reduzidas, razão pela qual não se aplica o princípio da anterioridade” (e-doc. 148, p. 9).



    É o relatório.  



    Decido.  



    5. A temática objeto do recurso em análise guarda relação com o julgamento da Ação Direta de Constitucionalidade nº 84/DF. Entretanto, observo que somente foi proferida decisão em sede de medida cautelar na referida ação, estando o feito pendente de julgamento definitivo.  



    6. Esclareça-se que, apesar de a decisão, em sede de medida cautelar, na mencionada ação, tratar de alíquotas de PIS e Cofins e da anterioridade nonagesimal, não se vislumbra distinção suficiente para que o que for nela decidido não seja aplicado ao caso em análise, tendo em vista que, de igual modo, o Decreto nº 11.374, de 2023, revogou o Decreto nº 11.321, de 2022, este referente ao desconto para as alíquotas do Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante (AFRMM).  



    7. Assim, fica evidenciado que a decisão a ser proferida na ADC nº 84/DF afetará o presente caso, sendo a melhor solução aguardar o julgamento definitivo do feito.



    8. Assim, para que não corramos o risco de formar uma coisa julgada na hipótese que possa, futuramente, vir a ser reputada inconstitucional, com o máximo respeito a posicionamento distinto, é recomendável a suspensão do recurso extraordinário, até solução definitiva por este Pretório Excelso.



    9. Nesse sentido são as decisões monocráticas por mim proferidas nos: ARE nº 1.513.546/RJ, j. 19/09/2024, p. 20/09/2024; ARE nº 1.511.856/RS, j. 17/09/2024, p. 18/09/2024; ARE nº 1.512.578/SP, j. 11/09/2024, p. 12/09/2024; RE nº 1.501.635/SC, j. 30/07/2024, p. 31/07/2024; RE nº 1.484.652/RS, j. 15/04/2024, p. 16/04/2024; RE nº 1.478.133/SC, j. 19/04/2024, p. 22/04/2024; RE nº 1.494.329/PE, j. 23/05/2024, p. 24/05/2024; e ARE nº 1.499.476/SC, j. 27/06/2024, p. 28/06/2024.



    10. Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que aguarde o exame final da ADC nº 84/DF, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado da referida ação declaratória.  



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator